Tribunal: TJDFT
Processo: 0718913-56.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO SEM EFEITO SUSPENSIVO. CONVERSÃO EM CUMPRIMENTO DEFINITIVO. COMPENSAÇÃO DE VALORES. INVIABILIDADE.
Enquanto pendente o julgamento de recurso desprovido de efeito suspensivo, inviabiliza-se a conversão do cumprimento provisório da sentença em definitivo.
Pelo mesmo motivo – ausência de trânsito em julgado da decisão –, não há que se falar em valores incontroversos, o que inviabiliza a respectiva compensação.